Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDESTMIDH/DF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, referente à pretensão de declaração de nulidade de questão objetiva do “CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS ESPECIALIDADES EDUCADOR SOCIAL, DIREITO E LEGISLAÇÃO, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL” objeto do Edital no 01, de 23 de novembro de 2018, e respectiva atribuição de pontuação, objetivando a permanência no certame e realização das etapas posteriores.

3. O julgamento do recurso foi sobrestado em decorrência de ter sido suscitada e acolhida questão de ordem, para suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo no 0704841-73.2020.8.07.0018, Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria Pública, que objetivava exatamente a anulação judicial da questão indicada nestes autos, com atribuição da pontuação a todos os candidatos.

4. No julgamento do recurso de apelação e remessa necessária daquela ação, a 7a Turma Cível deste TJDFT, de forma unânime, decidiu:

“[...] 10. A questão impugnada, nos termos da justificativa oficial apresentada pela Banca Examinadora e à luz das provas dos autos, tem por fundamento norma prevista expressamente no conteúdo programático do certame, inviabilizando a intervenção judicial, sob pena de violação da autonomia didática conferida às bancas organizadoras e, por consequência, ao poder executivo na realização dos seus concursos públicos.

11. Não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos estritos termos do que dispõe o art. 506 do CPC.

12. Ademais, a sentença proferida no processo paradigma invocado pela Defensoria Pública sequer anulou a questão impugnada, limitando-se a conferir os respectivos pontos à candidata demandante. Acrescenta-se que, embora tenha havido informação naqueles autos a respeito de desacordo da questão impugnada em relação à norma aplicável ao caso, certo é que a defesa técnica da entidade organizadora do certame, em sede de contestação, limitou-se a requerer que a questão fosse reapreciada pela própria Banca Examinadora.

13. Concluir pela invalidade da questão impugnada implicaria, necessariamente, por substituir a Banca Examinadora na análise dos critérios utilizados para a correção da prova, matéria esta reservada ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário.

14. Em razão do julgamento de improcedência do pedido de anulação da questão impugnada, embora reconhecido, em capítulo próprio, o julgamento ultra petita na parte da sentença recorrida que proibia a desclassificação dos candidatos por ausência de pontuação suficiente, por óbvio que aludida preliminar resta prejudicada.

15. Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e de omissão na prestação jurisdicional rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita prejudicada. Apelações e remessa necessária providos. [...]” (negritei)

Acórdão 1348190, 07048417320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021.

5. Além disso, como também discutido naquela ação, a pretensão disputada nos autos corresponde ao Tema 485, da sistemática de repercussão geral (RE 632.853), cuja tese fixada pelo STF dispõe:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

6. Pois bem, a questão trazida ao crivo desta Turma Recursal já foi decidida por este Tribunal no deslinde da Ação Civil Pública mencionada, sendo que os Recursos Especial e Extraordinário lá manejados também sequer foram conhecidos, ante a existência de entendimento da Corte Suprema sobre a matéria.

7. A solução pretendida pela parte recorrente perpassa pela consideração sobre o reexame de questão do concurso e da correção dada pela banca examinadora e ou, extensão indevida de decisão judicial individual proferida em outro processo. Em qualquer das hipóteses não há fundamento legal para reformar a sentença proferida, porque não se verifica qualquer violação, por parte da Administração Pública ao edital que regulamentou o concurso, nem à legislação de regência (Lei 4.949/2012). Além disso, a decisão proferida em outro processo (0735889-90.2019.8.07.0016) não atinge a terceiros, conforme expressa previsão legal – art. 506 do CPC.

8. A manutenção da sentença, tal como proferida, ante a ausência de elementos que a infirmem, também mantém a jurisprudência uniforme, estável, integra e coerente (art. 926, do CPC).

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.